Tribunal: TJBA
Processo: 8013712-66.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Gabinete da Desª. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013712-66.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

Relator:
Desª. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

IMPETRANTE: LUCAS SOUZA BASTOS TELES

Advogado(s): LEONARDO COELHO MENDES

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA (GAE). DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA PERCEPÇÃO DA GAE. DESVIO DE FUNÇÃO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que concedeu parcialmente
a segurança vindicada por servidor público,
para reconhecer o direito ao recebimento da Gratificação de Atividade Externa (GAE).

II. Questão em discussão

2.
A
s
quest
ões
em discussão consiste
m
em verificar a existência de vícios no acórdão embargado, que justifiquem o acolhimento dos embargos declaratórios.

III. Razões de decidir

3.
A alegada decadência do direito não se configura, pois o ato administrativo impugnado foi o indeferimento
administrativo
do pedido de pagamento da GAE, ocorrido em 26/02/2024,
ao passo que o mandado de segurança foi impetrado
em 01/03/2024.

4.
O acórdão enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas, reconhecendo que o servidor designado para exercer funções de Oficial de Justiça, comprovadamente desempenhando atividades externas, faz jus à
gratificação correspondente, porque configurado o
desvio de função.

5.
Não há equiparação salarial ou aumento de vencimentos, mas correção de ilegalidade administrativa, afastando-se a incidência da Súmula Vinculante nº 37 do STF.

6.
A pretensão recursal revela tentativa de rediscutir o mérito, inadmissível na via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. O servidor designado para exercer função de Oficial de Justiça, comprovadamente desempenhando atividades externas, faz jus à Gratificação de Atividade Externa (GAE), independentemente de seu cargo efetivo, com base no princípio da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.016/2009, art. 23; Lei nº 11.170/2008, art. 13; CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, arts. 1.022 e 489, §1º, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas 269 e 271; STJ, Súmula 378.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes
do
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
,
em

REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos
, nos termos do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra
.

Salvador, data registrada no sistema.